Tribunal: TJES
Processo: 5001094-07.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001094-07.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO DUTRA GOMES
RECORRIDO: ADIDAS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001094-07.2025.8.08.0006

RECORRENTE: LUCIANO DUTRA GOMES

RECORRIDO: ADIDAS DO BRASIL LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

Tem-se recurso contra sentença de id 14595784, sendo este cabível, tempestivo e com pedido de gratuidade de justiça que defiro, na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, narra o autor que adquiriu produto (camisa personalizada) no site da requerida e que este apresentou defeito de qualidade (vício) que não foi sanado. Postulou pela condenação da parte requerida a restituir o preço pago e a indenizá-lo por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)

CONDENAR
a ré ao ressarcimento da quantia paga na aquisição da camisa no valor de R$ 384,89 (trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA, nos moldes do art. 398, parágrafo único, do CC, a partir do arbitramento (S. 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, §1º do CC, a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa Selic, visto que já engloba juros e correção monetária
”.

O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Irresignada, a parte Requerente apresentou recurso no id 14595785 pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões no id 14595795, em que a parte recorrida postula pela manutenção da sentença.

Eis a síntese da relação processual, DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A ocorrência de vício no produto descrita nestes autos está demonstrada e é questão superada. No entanto,
o vício em produto, por si só, não é suficiente para ensejar a sanção de fornecedores por danos morais
. Este é o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, inclusive neste Estado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO COM VÍCIO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. 1. Por mais que o Apelado tenha vivenciado indignação e de fato, iniludível decepção, o fato da Apelante ter negado o conserto do aparelho de telefone não possibilita que seja reconhecida a configuração de danos extrapatrimoniais capaz de gerar abalo de ordem moral que afete o direito de sua personalidade. 2.
Mesmo que a situação vivenciada pelo Apelado tenha gerado uma situação desagradável e indesejável, o imbróglio não ultrapassou os limites da razoabilidade de uma vida comum em sociedade, não viabilizando situação passível de gerar indenização em danos morais
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00005980520198080061, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 31/01/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
A existência de vício do produto, por si só, não configura dano moral
. Consumidor que contatou o fornecedor informando o fato, mas não percorreu longo caminho para resolver o problema, o que afasta a aplicação da teoria do desvio produtivo.
Fatos narrados nos autos não podem ser entendidos como provocadores de abalo de ordem moral, sob pena de banalização do instituto e desvirtuamento de sua finalidade
. Ausência de situação constrangedora extraordinária, hábil a expor seriamente a honra ou a propiciar sentimento exacerbado, que traduza ataque a predicados subjetivos da personalidade. Recurso provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1002298-71.2023.8 .26.0541 Santa Fé do Sul, Relator.: Fabricio Augusto Dias, Data de Julgamento: 26/09/2023, 3ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 27/09/2023).

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO.
VÍCIO OCULTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL.
SIMPLES DESATENDIMENTO DA DEMANDA DO CONSUMIDOR NÃO IMPLICA DANO MORAL, COMO REGRA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00001562820208160143 Reserva, Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 02/10/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 03/10/2023)

Nesse passo, não verifico retoques a serem feitos na sentença guerreada, uma vez que a conclusão foi acertada e em conformidade com a jurisprudência para casos semelhantes quanto à discussão sobre danos morais em relações de consumo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Condeno
o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.
Suspensa
a exigibilidade na forma do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)